Tribunal: TJES
Processo: 5021613-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021613-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIA DE CARVALHO BRUM
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5021613-51.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: PATRICIA DE CARVALHO BRUM

Relator: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juiz(a) Sentenciante: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. NARRA A AUTORA QUE MANTINHA CONTRATO DE PLANO TELEFÔNICO COM A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 57,58 MENSAIS. ALEGA QUE NO INÍCIO DO MÊS DE MAIO/2022, HOUVE UMA ALTERAÇÃO NO PLANO DA REQUERENTE, COM A QUAL NÃO ANUIU, SENDO O NOVO VALOR DO PLANO DE R$ 112,17. A AUTORA SE DIRIGIU A UMA DAS LOJAS DA REQUERIDA E O FUNCIONÁRIOS INSTRUIU A ADQUIRIR NOVO CHIP E PARA QUE ASSINASSE NOVOS CONTRATOS PARA QUE O VALOR RETORNASSE PARA O ACORDADO ANTERIORMENTE. AINDA A AUTORA REALIZOU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA (I) CONDENAR A PARTE REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA, PARA QUE REALIZE A MIGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDOS À PARTE AUTORA PARA O PLANO CONTRATADO PELA AUTORA, SEM AUMENTO DA MENSALIDADE, MANTENDO AINDA A LINHA TELEFÔNICA NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS; (II) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A CADA PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$3.500,00 À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA (I) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA; (II) EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, E O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, SENDO QUE SE ESSA SE MANTENHA, SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS PROVAS DOS AUTOS SÃO CLARAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. PAGAMENTO EM VALOR MAIOR AO QUE FORA CONTRATADO E POSTERIORMENTE ACORDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELA AUTORA ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. D
ANO MORAL CONFIGURADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 82, §5º, da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)